Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente insurge-se contra a decisão alegando que não possui responsabilidade pelo fato.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e a recorrida consumidora, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

4. Narra a autora, em sua peça inicial, que no dia 26 de outubro de 2021, recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como preposta do banco recorrido, como sendo do departamento de defraudações e que precisava confirmar transação por meio do cartão de crédito da autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Em resposta, a autora negou tal transação. Em seguida, a suposta funcionária do banco informou que o cartão teria sido clonado e que, nesse caso, um agente da polícia civil iria em sua residência buscar o cartão. Na tarde do mesmo dia, o suposto agente chegou na residência da autora, e esta entregou seus cartões de crédito. Após o ocorrido, a autora se dirigiu até o banco, quando ficou ciente de que havia sofrido um golpe. Na tentativa de resolução do problema, buscou informações com o gerente, o qual afirmou que o banco não iria realizar o ressarcimento do prejuízo e que poderia procurar seus direitos. Aduz a autora que foram realizados em sua conta bancária, empréstimos, transferências e saque, totalizando um prejuízo de R$18.238,12 (dezoito mil duzentos e trinta e oito reais e doze centavos)

5. Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, imputando cobrança indevida de transações não reconhecidas como de sua autoria.

6. Nesse passo, em que pese o banco recorrente alegar que as transações não apresentaram indícios de fraude, porquanto foi realizadas mediante uso de cartão e senha, e que a posse e guarda do cartão e das senhas são de responsabilidade exclusiva da recorrida, é sabido e incontestável que existem ferramentas utilizadas por estelionatários, capazes de clonar dados de cartões e identificar a senha do titular. Além disso, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pelo próprio titular do cartão ou à sua ordem.

7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.

8. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da autora como saldo bancário, dados do cartão de crédito, bem como lançamentos anteriores realizados por ela. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte da recorrente, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).

9. Nessa esteira, o enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

10. Com efeito, o STJ editou a súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se, no caso, a nulidade das transações e declaração de inexistência de tais débitos, bem como a restituição de valores cobrados indevidamente, por conseguinte a cessação de descontos, conforme sentença proferida.

12. Quanto ao dano moral, tais fatos demonstraram capacidade de lesionar direito da personalidade da autora, tendo em vista a gravidade da lesão que ultrapassa dano de ordem patrimonial. Em atenção às circunstâncias da lide e à gravidade da lesão suportada pela autora, diante das transações realizadas por meio de fraude em sua conta bancária, resta de fato, situação que ultrapassa a esfera patrimonial, afetando sua vida privada e, por conseguinte, seus direitos da personalidade. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.